Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 60505071. Publique-se. Intime-se.